Tribunal: TCU
Processo: 021.609/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 46180 e códigoUasg 440011 (Objeto: CARTA CONVITE SC046180 PROJETO FEDERAL PRÓ-ESPÉCIES (https://proespecies.eco.br/wpcontent/uploads/2023/06/CC_Campanha_Digital_trafico_animais_SC046180_Vfinal.pdf) instituído pela Portaria n.o 43/2014 MMA, coordenado pelo MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE MMA,intervenção do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA, financiado pelo FUNDO GLOBAL PARA O MEIO AMBIENTE (Global Environment Facility GEF) e implementadora do projeto o FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE (Funbio), cujo objeto é a contratação de consultoria publicitária que abarque a elaboração da Estratégia publicitária e a execução de Campanha digital de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, concebida para informar e sensibilizar a população sobre questões relacionadas ao tráfico de animais silvestres que tenham como eixo central as ideias de que silvestre não é pet e que amor não combina com posse.)

Inteiro teor:
Acórdão 2097/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de cautelar, sobre possíveis irregularidades relacionadas à Carta Convite SC046180 - Projeto Federal Pró-Espécies, realizada pela Organização Não-Governamental (ONG) WWF-Brasil, com recursos do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), tendo como objeto a contratação de consultoria publicitária que abarque a elaboração da estratégia publicitária e a execução de campanha digital de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, concebida para informar e sensibilizar a população sobre questões relacionadas ao tráfico de animais silvestres que tenham como eixo central as ideias de que silvestre não é pet e que amor não combina com posse (peça 1). Considerando que a a AudAgroAmbiental constatou a inexistência de recursos federais envolvidos, uma vez que o Projeto Federal PróEspécies seria financiado com recursos internacionais privados e que a contrapartida do governo brasileiro, porventura existente, se daria por meio de declaração de despesas incorridas com o apoio prestado ao projeto, além de entender que a escolha do teor da campanha publicitária licitada, objeto da denúncia, estaria inserida dentro da esfera de discricionariedade do gestor, não cabendo falar em irregularidade ou ilegalidade (peça 27); Considerando, assim, que a unidade técnica propôs não conhecer da presente denúncia, visto não estar presente o requisito de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, em face da inexistência de recursos federais envolvidos e da ausência de ilegalidade ou irregularidade (peças 27-29); Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, V, "a", e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção e arquivar os presentes autos, após dar ciência desta deliberação ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 021.609/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC Processo 021.951/2023-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei no 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei no 8.443/1992). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.8. Representação legal: Augusto Ferreira de Paula (173.867/OAB-SP). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.